Tribunal: TJMT
Processo: 1033542-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033542-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), ZA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 00.673.588/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a abstenção de inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, com base em Auto de Infração Ambiental objeto de questionamento judicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, com o fim de impedir a inscrição da empresa em dívida ativa, diante de controvérsia técnica sobre a área efetivamente desmatada e a validade do auto de infração lavrado.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada, por meio de laudos técnicos e perícia judicial, a existência de erro na delimitação da área atribuída ao desmatamento, revelando possível excesso na penalidade aplicada.

4. Reconhecimento parcial do equívoco pela própria SEMA/MT, com a revogação do embargo sobre área considerada consolidada.

5. Comprovada a existência de risco de dano irreparável à atividade empresarial da parte autora, em razão dos efeitos patrimoniais e creditícios da inscrição indevida em dívida ativa.

6. Presentes os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela de urgência para impedir a inscrição em dívida ativa quando demonstrada, por prova técnica, a inconsistência parcial do auto de infração ambiental.

2. A revogação de embargo e a aprovação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) pela autoridade competente corroboram a probabilidade do direito, autorizando a medida cautelar".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.156/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr.

André Luciano Costa Gahyva, juiz de direito, que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.º 1002840-31.2024.8.11.0005, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, MT, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 173772371
– autos n.º 1002840-31.2024.8.11.0005):

“
VISTOS.

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por MABIVA AGROINDUSTRIAL LTDA – ME em face de ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos.

Relata a parte autora que: “
é proprietária da Fazenda Renascer, localizada no Município de Diamantino/MT, com área total de 5.237,8757 há, onde desenvolve atividade agropecuária há mais de 40 anos. O imóvel em questão está totalmente regular perante a SEMA, não possuindo nenhum passivo ambiental, conforme faz prova conclusiva o seu Cadastro Ambiental Rural - CAR/MT nº 79375-2017 (devidamente validado pela SEMA sem passivo) (Doc. 02). Ocorre que, por um erro na interpretação de imagens do sistema de monitoramento da SEMA, na data de 16/04/2019, ela lavrou um Auto de Infração, de nº 1705D e Termo de Embargo nº 829D (Doc. 03), que deram origem ao Processo Administrativo nº 178710/2019, afirmando ter detectado um desmatamento ilegal no referido ano de 2019, na Fazenda Renascer,(...) A Requerente apresentou defesa administrativa na data de 03/06/2019 (Doc. 04), esclarecendo que NÃO OCORREU NENHUM DESMATAMENTO ILEGAL em 2019, na referia área. A área apontada como desmatada em 2019 já era consolidada, na verdade, ela já havia sido convertida em pastagem na década de 1980, conforme provaram os laudos técnicos, as imagens de satélite e posteriormente a Ação de Produção de Provas, processo nº 1000998-89.2019.8.11.0005, que tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino (Doc. 05). Portanto se tratava de área consolidada, com total regularidade ambiental logo as informações vindas do órgão ambiental (SEMA), eram FALSAS, tanto é verdade, que posteriormente a SEMA aprovou o CAR/MT nº 79375-2017, da Fazenda Renascer, sem nenhuma ressalva, pois não foi encontrado nenhum passivo ambiental na área e também não foi feita qualquer menção ou apontamento. Na defesa administrativa ao Auto de Infração e Termo de Embargo foi apresentado o Laudo Técnico (Doc. 04, fl. 46/113), confeccionado pelo engenheiro Péricles Aquino Botelho (Engenheiro Florestal), com a ART nº 3176302 (...) Na data de 17/07/2019 a Requerente, com o intuito de CONSTITUIR PROVA DEFINITIVA, dos fatos ingressou com a Ação de Produção de Provas, processo nº 1000998-89.2019.8.11.0005, a qual tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino (Doc. 05). A Secretaria de Meio Ambiente - SEMA insistindo nas afirmações equivocadas, do Auto de Infração e Termo de Embargo supramencionados, imitiu o Parecer Técnico nº 169/CGMA/SRMA/2020 (Doc. 07), ratificando o Relatório Técnico nº 089/CGMA/SRMA/2019, a Requerente foi intimada a se manifestar sobre este último Parecer Técnico, o que fez levando aos autos outro Laudo Técnico (Doc. 08) demonstrando novamente o uso consolidado do solo, confeccionado por outro engenheiro, qual seja, José Marcos Foloni (Engenheiro Agrônomo) emitindo a ART nº 1220210053565(...) Ocorre, que na data de 06/10/2023 fora concluído o Laudo Pericial (Doc. 10) confeccionado pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, na Ação de Produção de Provas, processo nº 1000998-89.2019.8.11.0005, que teve AFASTOU EM DEFINITIVO as falsas alegações da SEMA (...) Na data de 15/12/2023, houve a prolação da Sentença (Doc. 11) Ação de Produção de Provas, processo nº 1000998-89.2019.8.11.0005, que homologou a prova produzida, insta salientar, que a SEMA/MT foi parte na Ação, tendo PLENO CONHECIMENTO de que os fundamentos que motivaram a lavratura do AUTO DE INFRAÇÃO e do TERMO DE EMBARGO, não existem, logo tais autos são absolutamente NULOS. A SEMA/MT, tendo pleno conhecimento que NÃO OCORREU O ALEGADO DESMATAMENTO no ano de 2019, REVOGOU o TERMO DE EMBARGO, e APROVOU o CAR MT79375/2017 (Doc. 13) da propriedade em discussão, DECLARANDO NÃO HAVER QUALQUER PASSIVO AMBIENTAL e, REVOGANDO o TERMO DE EMBARGO realizou o devido desembargo da área, conforme Decisão Administrativa Interlocutória nº 241/SGPA/SEMA/ 2024 (Doc. 14) (...) Mas para surpresa de todos, a Requerente recebeu o Ofício nº 2483/CAR/SEMA/2024, onde a SEMA, insiste em tentar cobrar o valor da MULTA ATRIBUÍDA AO AUTO DE INFRAÇÃO, mediante a NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO, (Doc. 12) dando o prazo de 30 dias para pagamento da multa de R$ 1.743.023,00 (um milhão setecentos e quarenta e três mil e vinte e três reais), contados da data de 18/06/2024, conforme preceitua o artigo 231, I do CPC. É um absurdo, a SEMA anulou o TERMO DE EMBARGO, que é a principal penalidade aplicada ao caso, mas não anulou o valor da multa estabelecido no Auto de Infração acessório??? Desta forma, diante da prova cabal produzida judicialmente, do Laudo Pericial (Doc. 10), da validação do CAR MT79375/2017 (Doc. 11), e da ANULAÇÃO do TERMO DE EMBARGO, chegamos à conclusão silogística de que COMO NÃO OCORREU o ALEGADO DESMATAMENTO, DEVE-SE ANULAR o Auto de Infração nº 1705D (Doc. 02), que a SEMA/MT, segue cobrando administrativamente da Requerente, que corre o risco de ter seu nome inscrito em dívida ativa(...).”

Requer a concessão de tutela antecipada para o fim de ser determinado que:
se abstenha de fazer qualquer inscrição da Requerente em cadastro da dívida ativa tendo por base o Auto de Infração objeto desta ação de n.º 1705 D, em vista sua manifesta nulidade, que tal proibição se estenda a qualquer órgão/banco de dados que abalem o crédito da Requerente, e que caso já tenha Página 9 de 11 realizado tal inscrição, seja determinado ao Requerido a imediata retirada, com o restabelecimento do crédito da Requerente mantendo tal status até o julgamento final da presente demanda; sob pena de multa diária por dia de descumprimento a ser fixada por Vossa Excelência.

Instruiu a inicial com documentos.

Os autos vieram conclusos.

É o relato. Decido.

Passo a análise do pedido liminar.

Com efeito, o art. 300, do Novo CPC, dispõe que, ‘
in verbis’
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

Para o deferimento, nos termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade do direito” como do “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente.

Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do NCPC).

Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os três requisitos acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno[1
[1]
], assim assevera:

Deve prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da tutela de urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é qualitativamente mais importante para o requerente do que para o requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do ‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a afastar o rigor literal desejado pela nova regra.

In casu
, analisando o feito, ainda que numa cognição sumária permitida ao presente momento processual, tenho que devida a liminar vindicada

Isso porque, a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações estão presentes, uma vez que ressumbra da exordial que a SEMA/MT, tendo pleno conhecimento que não ocorreu o alegado desmatamento no ano de 2019, revogou o termo de embargo, e aprovou o CAR MT79375/2017 (doc. 13) da propriedade em discussão, declarando não haver qualquer passivo ambiental e, revogando o termo de embargo realizou o devido desembargo da área, conforme Decisão Administrativa Interlocutória nº 241/SGPA/SEMA/ 2024. Contudo, ainda mediante tal desembargo, a demandada enviou Ofício nº 2483/CAR/SEMA/2024, onde insiste em cobrar o valor da multa atribuída ao Auto de Infração, mediante a notificação de débito, dando o prazo de 30 dias para pagamento da multa de R$ 1.743.023,00 (um milhão setecentos e quarenta e três mil e vinte e três reais), contados da data de 18/06/2024.

Também se encontra configurado o fundado receio de dano ou de difícil reparação, porquanto a demora em realizar a solução caso possa causar prejuízos financeiros para o autor, uma vez que se a Requerente não pagar o valor da multa aplicada no prazo de 30 (trinta) dias, terá seus dados negativados perante a dividida ativa, bem como responderá a uma ação de execução fiscal.

Note-se, ademais, que não há qualquer perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois, caso seja julgado improcedente o pedido, poder-se-á efetivar novamente a aplicação da multa, bem como fazer a cobrança dos referidos valores.

Não vislumbro risco de irreversibilidade da tutela almejada, notadamente porque o pleito autoral é apenas para suspender a multa aplicada

Ademais, nos termos do art. 139 do CPC, é dever-poder do magistrado:
(...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (....)

Acerca do tema, Alexandre Freitas Câmara:

O poder geral de cautela é, portanto, um poder atribuído ao Estado-juiz, destinado a autorizar a concessão de medidas cautelares atípicas, assim compreendidas as medidas cautelares que não estão descritas em lei, toda vez que nenhuma medida cautelar típica se mostrar adequada para assegurar, no caso concreto, a efetividade do processo principal. Trata-se de poder que deve ser exercido de forma subsidiária, pois que se destina a completar o sistema, evitando que fiquem carentes de proteção aquelas situações para as quais não se previu qualquer medida cautelar típica

Ante o exposto,
DEFIRO
a medida de urgência pleiteada pela parte autora e
DETERMINO
que a requerida se abstenha de fazer qualquer inscrição da Requerente em cadastro da dívida ativa tendo por base o Auto de Infração objeto desta ação de n.º 1705 D, se estendendo a qualquer órgão/banco de dados que abalem o crédito da Requerente, sendo que caso já tenha realizado tal inscrição, determino desde já a imediata retirada, com o restabelecimento do crédito da requerente mantendo tal status até o julgamento final da presente demanda, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária.

Nos termos do artigo 334 do NCPC,
remeta-se
o presente feito ao
CEJUSC
, para que, designe audiência de conciliação/mediação de acordo com a pauta do conciliador.

Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos para homologação.

Caso não alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da audiência, citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil.

Em manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil.

Aportando a resposta, à impugnação em 10 (dez) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se.

Sem prejuízo do exposto, intime-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento.

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado da lide.

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Diamantino/MT, data do ato indicada na assinatura digital.

(assinado digitalmente)

ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que a revogação do Termo de Embargo, bem como a aprovação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), não ensejam, por si sós, a automática nulidade do auto de infração ambiental, o qual permanece hígido, eficaz e revestido da presunção de legitimidade, inexistindo qualquer pronunciamento, seja na esfera administrativa, seja na judicial, que tenha declarado sua invalidação.

Sustenta, ainda, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente podendo ser desconstituídos mediante prova robusta em sentido contrário, encargo que, a seu ver, não foi devidamente cumprido pela parte agravada, razão pela qual não se mostraria cabível a concessão da tutela de urgência.

Assevera, ademais, que a decisão impugnada representa violação ao exercício regular do poder de polícia ambiental, porquanto esvazia a prerrogativa do Estado de adotar medidas administrativas voltadas à proteção do meio ambiente, ocasionando, com isso, grave risco de prejuízo à coletividade

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) Na ocasião do
recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo
, nos termos dos arts. 1019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a
suspender a eficácia da decisão agravada
, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

b) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) A intimação do Ministério Público para manifestação;

d) No mérito, seja
dado provimento
ao vertente agravo de instrumento, para que seja
reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 259982679, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão objurgada em todos os seus termos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer, manifestou-se pelo provimento do presente agravo, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr.

André Luciano Costa Gahyva, juiz de direito, que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.º 1002840-31.2024.8.11.0005, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, MT, deferiu a tutela de urgência (ID. 173772371
– autos n.º 1002840-31.2024.8.11.0005).

Extrai-se dos autos que a parte ora agravada, ZA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, ingressou, no dia 16.10.2024, com ação base, em face da parte agravante,
alegando, em síntese,
ter sido autuada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), em razão de supostamente haver promovido supressão de vegetação nativa, por meio de desmatamento em regime de corte raso, correspondente a uma área de 174,3023 hectares, localizada em zona de especial preservação ambiental, bem como em unidade de conservação, sem a devida autorização do órgão competente.

No entanto, sustenta que se trata de área consolidada, cuja regularidade ambiental já havia sido reconhecida pelo próprio órgão ambiental competente, o qual, inclusive, aprovou o Cadastro Ambiental Rural n.º 79375-2017, referente à Fazenda Renascer, inexistindo, portanto, qualquer passivo ambiental a ser objeto de recuperação ou indenização.

Assevera, ainda, que,

conforme demonstrado por meio de provas técnicas produzidas pelo engenheiro Sr. José Marcos Foloni, bem como pelo laudo pericial elaborado por engenheiro florestal nomeado pelo juízo na Ação de Produção de Provas n.º 1000998-89.2019.8.11.0005, foi constatado que não houve o desmatamento atestado no auto de infração.

Argumenta que, não obstante tais elementos probatórios, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), por meio de notificação de débito, insiste em exigir o pagamento da multa imposta no Auto de Infração n.° 1705/D, estabelecendo o prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 18 de junho de 2024, para quitação do montante arbitrado em R$ 1.743.023,00 (um milhão e setecentos e quarenta e três mil e vinte e três reais), nos termos do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, requereu, em sede de tutela de urgência, a concessão de medida liminar,

para que fosse determinado à parte requerida que se abstivesse de praticar qualquer ato tendente à inscrição da Requerente em dívida ativa, bem como em quaisquer órgãos de proteção ao crédito e/ou bancos de dados que possam ensejar prejuízos à sua reputação comercial e financeira. Pleiteou, ademais, que, caso já realizada referida inscrição, fosse determinada sua imediata exclusão, até o julgamento final da presente demanda.

O pedido liminar foi deferido, nos seguintes termos (
ID. 173772371
– proc. n.º 1002840-31.2024.8.11.0005
):

“(...)

Ante o exposto,
DEFIRO
a medida de urgência pleiteada pela parte autora e
DETERMINO
que a requerida se abstenha de fazer qualquer inscrição da Requerente em cadastro da dívida ativa tendo por base o Auto de Infração objeto desta ação de n.º 1705 D, se estendendo a qualquer órgão/banco de dados que abalem o crédito da Requerente, sendo que caso já tenha realizado tal inscrição, determino desde já a imediata retirada, com o restabelecimento do crédito da requerente mantendo tal status até o julgamento final da presente demanda, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária.

Nos termos do artigo 334 do NCPC,
remeta-se
o presente feito ao
CEJUSC
, para que, designe audiência de conciliação/mediação de acordo com a pauta do conciliador.

Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos para homologação.

Caso não alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da audiência, citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil.

Em manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil.

Aportando a resposta, à impugnação em 10 (dez) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se.

Sem prejuízo do exposto, intime-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento.

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado da lide.

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Diamantino/MT, data do ato indicada na assinatura digital.

(assinado digitalmente)

ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA

Juiz de Direito
”.

Inconformada, a parte promovida/agravante interpôs o presente agravo, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz ressaltar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento,

mostra-se incabível a apreciação do mérito da demanda principal, haja vista que a cognição do referido recurso restringe-se à aferição da correção, ou não, da decisão agravada, bem como à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a análise do recurso instrumental deve circunscrever-se exclusivamente a tais parâmetros, sob pena de indevida supressão de instância, haja vista que eventual incursão no mérito da lide principal configuraria afronta à competência originária do juízo
a quo
, que ainda não exauriu sua cognição sobre a matéria.

Do exame dos documentos acostados aos autos,
verifica-se que, em 16 de abril de 2019, foi realizada ação fiscalizatória na propriedade rural denominada Fazenda Renascer, ocasião em que se constatou a ocorrência de desmatamento na modalidade de corte raso, abrangendo uma área de 174,3023 hectares, situada em zona de especial preservação ambiental, bem como inserida em unidade de conservação.

Referida supressão vegetal teria ocorrido no período compreendido entre os anos de 2015 e 2018, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, em flagrante afronta à legislação ambiental vigente. Em razão dos fatos apurados, foram lavrados o Auto de Infração n.º 1705-D, o Termo de Embargo n.º 829-D e o Relatório Técnico n.º 0116/CFFL/SUF/SEMA/2019.

Com efeito, tais elementos probatórios demonstram de forma contundente o descumprimento das normas ambientais, conferindo verossimilhança à narrativa fática apresentada pelo órgão fiscalizador, além de demonstrarem a existência de risco concreto e iminente de agravamento do dano ambiental.

Ressalte-se que os efeitos decorrentes da degradação ambiental em questão podem assumir caráter irreversível, notadamente diante da possibilidade de extinção de espécies e da destruição de ecossistemas sensíveis.

Ademais, impõe-se salientar que conforme disposição do art. 405, do CPC, o ato administrativo goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário.No caso sub judice, a parte recorrente logrou demonstrar a existência de dúvidas razoáveis quanto à higidez do Auto de Infração n.º 1705-D, por meio dos elementos técnicos acostados aos autos, notadamente os laudos periciais subscritos pelo engenheiro Sr. José Marcos Foloni, bem como pelo perito nomeado pelo Juízo na Ação de Produção Antecipada de Provas n.º 1000998-89.2019.8.11.0005.

Conforme demonstrado nos mencionados documentos técnicos, houve, de fato, desmatamento irregular nas dependências da Fazenda Renascer nos anos de 2015 e 2018, abrangendo uma área aproximada de 89,45 hectares, posterior ao marco legal do uso rural consolidado. Entretanto, o Auto de Infração n.° 1705-D imputou responsabilidade ambiental sobre a integralidade da área desmatada, correspondente a 174,3023 hectares, incluindo parcela significativa que, de acordo com os laudos periciais particulares e o exame pericial judicial, já se encontrava consolidada desde a década de 1980.

Tal circunstância veio, inclusive, a ser reconhecida pela própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, que, mediante Decisão Administrativa Interlocutória n.º 241/2024, revogou parcialmente o embargo administrativo anteriormente imposto, afastando a restrição sobre a área consolidada.

Nesse contexto, diante da possibilidade de erro material ou de imputação excessiva constante no Auto de Infração n.º 1705-D, especialmente porque a multa ambiental aplicada teve como base área superior àquela efetivamente desmatada sem autorização, impõe-se o reconhecimento da necessidade de abstenção quanto à inclusão da parte nos cadastros restritivos de órgãos de proteção ao crédito e outros mecanismos sancionatórios. A manutenção dessas medidas, à luz das circunstâncias apuradas, configuraria violação aos princípios constitucionais da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Outrossim, não se pode desconsiderar que eventual inscrição em dívida ativa possui aptidão para gerar severos prejuízos à regularidade fiscal e econômica da parte autora, podendo resultar na impossibilidade de obtenção de crédito junto a instituições financeiras, no impedimento de contratar com a Administração Pública, na negativa de emissão de certidões necessárias à atividade empresarial e, em última análise, no comprometimento do regular funcionamento do empreendimento.

Diante desse cenário, restam plenamente demonstrados os requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito, evidenciada pela inconsistência técnica parcial do auto lavrado; e o perigo de dano, representado pela iminência de prejuízos patrimoniais e creditícios decorrentes da indevida inscrição em dívida ativa. Assim sendo, ausente qualquer motivo juridicamente relevante a justificar a reforma da decisão agravada, conclui-se pela sua manutenção.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025